Tribunal: TJES
Processo: 5000818-05.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-05.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MIRANI CAMPOS DA SILVA DETTMANN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 632 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Mirani Campos da Silva Dettmann, beneficiária de seguro de vida em grupo, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e do auxílio-funeral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado, como causa determinante do acidente fatal, configura agravamento intencional do risco a excluir a cobertura securitária; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização; (iii) determinar a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez do segurado não constitui causa de exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida, pois não caracteriza agravamento intencional do risco, conforme a Súmula 620 do STJ.

O seguro de vida possui finalidade social de amparar financeiramente os beneficiários, razão pela qual cláusulas que excluem cobertura em razão de embriaguez violam a boa-fé objetiva e esvaziam a função do contrato.

A correção monetária incide desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ, enquanto os juros moratórios devem fluir a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem.

A sucumbência é recíproca, pois a autora obteve parcialmente êxito em seus pedidos, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não exclui o direito do beneficiário à indenização em seguro de vida, pois não caracteriza agravamento intencional do risco.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, e os juros moratórios fluem da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação de ambos no mesmo período.

O acolhimento parcial dos pedidos autoriza a aplicação da sucumbência recíproca com repartição proporcional de custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 768 e 798; CPC, arts. 85, § 2º, III, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, Súmula 632.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000818-05.2023.8.08.0019

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA:
MIRANI CAMPOS DA SILVA DETTMANN

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. sentença do id. 15689377, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga, nos autos da Ação de Cobrança manejada por
MIRANI CAMPOS DA SILVA DETTMANN
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 15689379), alega a apelante, em síntese, que houve equívoco na consideração do capital segurado, uma vez que o valor correto na data do sinistro (16/10/2021) seria de R$ 39.299,00, e não o valor fixado na sentença.

Argumenta que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do sinistro, e não desde a contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que restou configurada a hipótese de exclusão contratual de cobertura, tendo em vista que o segurado conduzia veículo automotor sob forte influência de álcool, em concentração muito superior à permitida pela legislação, circunstância que agravou intencionalmente o risco contratado.

Alega que, diante da sucumbência recíproca, deveria ter sido reconhecida a distribuição proporcional de honorários e custas, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 15689586 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A autora, ora apelada, narrou em sua peça inaugural ser viúva e única beneficiária do seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora do
de cujus
, Sr. Waldik Dettmann e relatou que, após o falecimento de seu cônjuge em 16/10/2021, a seguradora negou o pagamento da cobertura securitária sob o argumento de que o sinistro decorreu de acidente de trânsito no qual o segurado se encontrava em estado de embriaguez, configurando agravamento do risco.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida que acolheu parcialmente o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...] julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 57.894,20 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a contratação (súmula 632, STJ);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de auxílio-funeral, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o sinistro (efetivo prejuízo).

Condena-se a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, III do Código de Processo Civil. [...]

A relação contratual securitária é fato incontroverso e, conforme a apólice de seguro coletivo de pessoas nº 861908, mencionado na carta de negativa de id. 15689353 (pág. 45), havia a cobertura para o evento morte do Sr. Waldik Dettmann, que mantinha vínculo empregatício com a empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A. (id. 15689353, págs. 38-43), estipulante do seguro.

O óbito do segurado, ocorrido em 16 de outubro de 2021 em decorrência de "Politrauma, Traumo Crânio Encefálico, Ação Contundente, Acidente Motociclístico", está devidamente comprovado pela Certidão de Óbito acostada à página 44 do id. 15689353, ao passo que a condição de única beneficiária da autora, ora apelada, por sua vez, resta demonstrada pela Certidão de Casamento (id.15689353, pág. 43).

Verifica-se na comunicação de id. 15689353, pág. 45, que a apelante informa que o sinistro não possuía cobertura, pois "na ocasião do acidente o segurado estava sob ação de álcool", apresentando uma concentração de "32,8 dg/l de álcool etílico por litro de sangue", embriaguez esta que não foi objeto de impugnação da apelada, inexistindo discussão sobre esse ponto.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em definir se a comprovada embriaguez do segurado, como causa determinante do acidente que culminou em seu óbito, constitui causa excludente do dever de indenizar em contrato de seguro de vida em grupo, bem como perquirir sobre os consectários incidentes sobre o valor da condenação e acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante sustenta a tese de agravamento intencional do risco, com fulcro no artigo 768 do Código Civil, o qual dispõe que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

O argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria a respeito do recebimento do seguro nas hipóteses de embriaguez do segurado com a edição da Súmula 620, nos seguintes termos:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

A
ratio decidendi
que orientou a consolidação desse entendimento reside na distinção ontológica entre o seguro de vida e os seguros de danos, pois, no primeiro, o bem jurídico tutelado é a própria vida humana, e sua finalidade precípua é garantir o amparo financeiro dos beneficiários designados pelo segurado, possuindo marcante caráter social.

A conduta de ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de um veículo, embora seja ato de manifesta imprudência e configure ilícito administrativo e penal, não pode ser equiparada ao "agravamento intencional do risco" de que trata o art. 768 do Código Civil no que tange ao seguro de vida.

Assim, a intencionalidade a que a lei se refere deve ser direcionada ao resultado, ou seja, à produção do sinistro. No caso do seguro de vida, isso significaria que o segurado agiu com a intenção de provocar a própria morte, o que aproximaria a hipótese da figura do suicídio, que possui regramento próprio e específico no art. 798 do Código Civil.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que sugira que o segurado, ao conduzir sua motocicleta após a ingestão de álcool, tinha a intenção de ceifar a própria vida. O que se presume, em tais circunstâncias, é a culpa grave, a imprudência, a quebra de um dever de cuidado, mas não o dolo de atentar contra a própria existência.

Dessa forma, a cláusula que exclui a cobertura por morte em decorrência de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez é considerada abusiva em contratos de seguro de vida, pois esvazia a própria finalidade do contrato e viola a boa-fé objetiva.

Dessa forma, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe, pois em consonância com a jurisprudência pacificada e vinculante da Corte Superior.

Quanto ao valor do capital segurado, convém esclarecer que o juízo
a quo
condenou a apelante ao valor atualizado monetariamente em consonância com os termos do enunciado Sumular n. 632 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve “a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

Dessa forma, não há razões para modificar a sentença nesse ponto, acrescentando-se apenas, por ser matéria de ordem pública, que os juros moratórios incidem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, pena de
bis in idem
.

Por fim, a apelante contesta a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a apelada teria decaído de parte substancial de seus pedidos.

A análise do pleito inicial revela que a autora formulou pedidos de natureza condenatória, consistentes em: (a) indenização securitária; (b) pagamento do auxílio funeral; (c) danos morais; e (d) multas contratuais.

A sentença acolheu os pedidos 'a' e 'b' e rejeitou os pedidos 'c' e 'd', sendo forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais e distribuição a ambas as partes, as quais se quedaram vencida e vencedora no presente feito.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e redistribuir a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando ambas as partes, à razão de 50% (cinquenta por cento), bem como,
de ofício
, acrescentar que os juros moratórios da condenação incidem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, pena de
bis in idem
.

Destaco que a apelada está amparada pela justiça gratuita, conforme decisão do id. 15689355 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e redistribuir a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando ambas as partes, à razão de 50% (cinquenta por cento), bem como, de ofício, acrescentar que os juros moratórios da condenação incidem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência.